Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719534-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO RECORRIDOS: WEMELSON SOARES DA SILVA, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ASSISTÊNCIA SINDICAL. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VERBA DO CLIENTE POR ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ADVOGADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RETENÇÃO DE VALOR A MAIOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RETIDA INDEVIDAMENTE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece do pedido de revogação de gratuidade de justiça, quando esta não foi concedida ou sequer apreciada pelo juízo a quo. 2. Não se encontra prescrita a pretensão se a ação de reparação civil foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado a partir da data em que o autor teve conhecimento da lesão. 3. O Sindicato responde objetivamente pelos danos causados pelo advogado contratado para atender a categoria (art. 932, III, do Código Civil). Contudo, a referida responsabilidade é afastada quando resta comprovado que o advogado contratado pelo Sindicato ajuizou reclamação trabalhista em favor do jornalista, sem a intervenção da instituição sindical, e sem qualquer relação de dependência ou subordinação desta, conforme admitido pelo advogado, conquanto tenha este utilizado carta de credenciamento fornecida a ele pela instituição, fazendo-o com vistas a receber honorários assistenciais em razão do êxito na Justiça do Trabalho. 4. Comprovado que o advogado/réu efetivamente ajuizou a reclamação trabalhista do autor/apelado e nela atuou como advogado até o trânsito em julgado da respectiva sentença, de forma exitosa, deve ele ser remunerado pelos serviços prestados. 5. Deve o advogado/réu restituir a seu cliente o valor a maior, relativo a honorários advocatícios contratuais, retido quando ele próprio levantou toda a quantia que coube ao autor em reclamação trabalhista. 6. Recurso do 1o réu conhecido e provido. Recurso do 2o réu conhecido em parte e provido em parte. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 47551786. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 4°, da Lei 8.906/1994 e 927, inciso V, do CPC, porquanto entende que houve erro na base de cálculo utilizada para apuração dos honorários de êxito, uma vez que o percentual deveria incidir sobre o valor bruto da condenação; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, quanto ao reconhecimento de sua sucumbência mínima, haja vista o provimento da sua apelação; e d) artigo 7° do CPC, ao argumento de ser necessária a reabertura do seu prazo para contestar, porquanto a presente ação foi ajuizada na justiça trabalhista, e, à época da apresentação da peça defensiva, era aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho. Defende que a alegação de incompetência deve ser feita por exceção e o processo deve ser suspenso para, só depois, abrir o prazo para defesa. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Gabriela Marcondes Laboissière Camargos, OAB/DF 31.156 (ID 4/8/2023). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à indicada violação aos artigos 22, § 4°, da Lei 8.906/1994 e 927, inciso V, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47551786): "(...) De fato, o autor formulou pedido único de restituição do valor integralmente retido pelo advogado (R$ 102.354,83), mas, em razão do provimento parcial da apelação interposta pelo réu, a condenação ficou restrita à diferença entre o valor pleiteado e os 20% dos honorários advocatícios. Embora não se trate de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), há de se reconhecer a sucumbência recíproca e não proporcional, na forma do caput do art. 86, do CPC, o que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais" Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosperar o recurso com fulcro no artigo 7o do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 40053795): "(...) No caso, extrai-se dos autos que o réu KLAUS STENIUS apresentou sua contestação, datada de 9/5/2019 (ID 30572146, p. 58), quando o processo ainda tramitava na 10a Vara do Trabalho de Brasília, e já em vigor o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Naquele Juízo, após a apresentação das contestações por ambos os réus (ID 30572145, p. 2/11 e 30572146, p. 58/61), foi designada audiência inaugural (ID 30572135), em que a Juíza do Trabalho reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos a este E. TJDFT (ID 30572151). Observe-se que a incompetência absoluta, em razão da matéria, pode ser reconhecida ex officio pelo juiz (CLT, art. 795, § 1o) ou arguida em preliminar de contestação (CPC, art. 337, II c/c CLT, art. 769), não havendo que se falar, nesta hipótese, em alegação de incompetência por meio de exceção, tampouco em suspensão do processo e reabertura de prazo para defesa, que somente serão necessários em caso de alegação de incompetência territorial (CLT, art. 800)" Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF" (AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome da advogada Gabriela Marcondes Laboissière Camargos, OAB/DF 31.156. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021